Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO POR MEIO DA PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE. “COMPRA GARANTIDA”. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PEDIDO DE REEMBOLSO NEGADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA COM O VENDEDOR DO PRODUTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.

2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou na obrigação de restabelecer a conta do autor na plataforma Mercado Livre, bem como no pagamento de indenização por danos materiais, referente ao produto adquirido por meio da plataforma do réu e não entregue.

3. Nas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, visto que o negócio jurídico foi realizado entre o autor e o vendedor do produto.

4. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, são aferidas em abstrato considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e da pertinência subjetiva da parte demandada quanto aos fatos e pretensões deduzidas, de modo que não se confundem com a análise de mérito.

5. Consoante entendimento adotado pelo Superior tribunal de Justiça o art. 34 do CDC concretiza a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento.

6. Demais disso, o Código de Defesa do Consumidor, determina que todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros respondem solidariamente aos prejuízos causados, ainda que a relação com o consumidor seja indireta e/ou extracontratual (arts. 7o, parágrafo único, 18, 20 e 25, CDC).

7. Consigne-se que a plataforma digital Mercado Livre recebe comissão pela intermediação das compras realizadas e, por isso, assume a responsabilidade pelo sucesso da operação, sendo também responsável pelo ressarcimento dos valores despendidos em caso de não entrega do produto (art. 14, CDC), como é o caso dos autos. Nesse sentido: (Acórdão 1440688, 07131620220218070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Outrossim, verifica-se que o réu resiste à pretensão do autor, o que evidencia a pertinência subjetiva da ação, de modo que, com base nas teorias da asserção e da aparência, não há óbice que seja demandado judicialmente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

9. No mérito, insurge-se, tão somente, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

10. Sustenta a ausência de responsabilidades pelos fatos narrados na inicial. Assevera a inocorrência de falha na prestação de serviços e que danos decorrentes do negócio jurídico ocorreram por culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Afirma que atua como plataforma de anúncios e o único responsável pelo transporte/entrega do produto é do vendedor.

11. Alega que o autor, além de confirmar o recebimento correto do produtor, deixou de iniciar uma reclamação dentro do prazo estipulado, motivo pelo qual foi indeferido o pedido de reembolso do valor do produto. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

12. O propósito recursal consiste em dizer se o réu é responsável pelo dano material causado ao autor que não recebeu o produto adquirido por meio da plataforma de intermediação de vendas on-line.

13. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.

14. Nos termos do art. 14 e art. 7o, parágrafo único, ambos do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

15. Logo, o réu responde solidariamente pelos atos ilícitos cometidos pelos vendedores cadastrados e autorizados a atuar na comercialização de produtos e serviços por meio da plataforma de intermediação de vendas on-line.

16. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos (inabilitação da conta vinculada ao nome do autor), a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

17. Nesse viés, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.

18. Na hipótese, os documentos apresentados pelo autor demonstram que:

(i) o autor adquiriu produtos por meio da plataforma digital do réu (IDs 37148959, 37148960, 37148961, 37148962, 37148963, 37148964, 37148965 e 37148966);

(ii) a despeito da notificação enviada pelo Mercado Livre (ID 37148959[1]) os produtos não foram entregues;

(iii) em virtude disso, o autor registrou reclamação, solicitou a identificação do suposto recebedor do produto, negou o recebimento e requereu o reembolso do valor despendido (IDs 37148965 e 37148966), já que se tratava de “Compra Garantida” disponibilizada pelo réu;

(iv) nada obstante, tais pedidos foram negados, e a conta do autor registrada na plataforma, inabilitada (ID 37148961, 37148962, 37148963 e 37148964).

19. Importante registrar que, consoante informações acerca da “Compra Garantida”[2] constantes no site do réu, as “compras no Mercado Livre estão protegidas”, de modo que, caso o consumidor não receba o produto, a empresa garante a devolução do valor pago. No tocante ao prazo, informa que é de “28 dias de cobertura a partir da compra, caso o seu produto não chegue”.

20. A análise da fatura do cartão de crédito ID 37148965, comprova que a compra foi realizada no dia 13/12/2021. A notificação de entrega foi enviada ao autor no dia 17/12/2021 (ID 37148959), na qual, inclusive, consta a informação de que o produto poderia ser devolvido até o dia 24/12/2021. Demais disso, os e-mails de ID 37148960 demonstram que o réu respondeu à reclamação registrada pelo autor, no dia 20/12/2021. Infere-se, portanto, que, ao contrário do alegado pelo réu, o autor iniciou a reclamação dentro do prazo estipulado.

21. O réu sustenta inexistência de defeito na prestação de serviço, no entanto, não desincumbiu do seu ônus de demonstrar que o autor não faz jus ao reembolso do valor do produto, na medida em que deixou de apresentar documento ou qualquer elemento probatório capaz de fulminar as alegações narradas na inicial e, consequentemente, caracterizar a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro.

22. Ocorre que, meras alegações, por si só, não são capazes de afastar a sua responsabilidade pela falha na prestação de serviço, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório.

23. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), revela-se devido o reembolso do valor pago pelo produto, conforme narrado pelo demandante.

24. Já as provas apresentadas pelo autor são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e os danos suportados pelo consumidor (art. 373, I, do CPC).

25. Configurada a falha na prestação do serviço, é dever da empresa (risco da atividade empresarial) recompor o dano material sofrido pelo consumidor, a teor do que dispõem o art. 6o, VI c/c 7o, parágrafo único, ambos do CDC.

26. Sobre o assunto, a Segunda Turma Recursal manifestou-se, no que interessa, nos seguintes termos:

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MARKET PLACE (MERCADO LIVRE). PAGAMENTO REALIZADO AO MERCADO PAGO – PRODUTO NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO SITE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) IV. O Mercado Livre é empresa com atuação no e-commerce que utiliza a plataforma do site para oferecer ambiente eletrônico de compra e venda, funcionando como intermediador e "vitrine" dos produtos anunciados pelos vendedores, que possui regras específicas sobre a conduta de seus usuários. Frise-se que o Mercado Livre é uma empresa de tecnologia que oferece soluções de comércio eletrônico para que pessoas e empresas possam comprar, vender, pagar, anunciar e enviar produtos por meio da internet, e não se limita à operação de plataforma de anúncios, mas participa do negócio entabulado entre vendedor e consumidor, inclusive recebendo pagamento pelo serviço prestado em sua plataforma, sendo o Mercado Pago o serviço responsável pela parte de pagamentos do Mercado Livre, além de permitir que outros sites e serviços o utilize como forma de pagamentos. O site possui o Programa Compra Garantida, utilizado com o objetivo de resguardar os usuários compradores que tenham comprado um produto na plataforma do Mercado Livre. Por esse programa, o consumidor tem 28 dias, contados a partir da compra, para apresentar reclamação junto ao Mercado Livre quando não receber o produto (ID 28543830). (...)

VI. Ao comprar um produto por meio do Mercado Livre, cujo pagamento foi realizado na modalidade Mercado Pago (ID 258543793 - fl. 2), a administradora do site recebe comissão pela intermediação e assume responsabilidade pelo sucesso da operação, sendo também responsável pelo ressarcimento dos valores despendidos em caso de não entrega do produto, como é o caso dos autos, ainda mais no caso em que os autores apresentaram reclamação junto ao site réu dentro do prazo estipulado pelo Programa Compra Garantida, criado pelo próprio réu. (...)

X. Evidenciado, assim, o nexo causal entre a falha na prestação do serviço diretamente prestado pela plataforma da recorrida e o prejuízo suportado pelos recorrentes, o que resulta na responsabilidade civil objetiva da empresa (risco da atividade empresarial), a teor do que dispõem o art. 7o e art. 20 da Lei n. 8.078/90. Devida, assim, a restituição do valor, nos termos do art. 6o, inc. VI, do CDC, devendo a sentença ser reformada neste ponto para devolução do valor pago pelos recorrentes. No mesmo sentido: Acórdão 1221274, 07139335720198070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019.

XI. Demonstrada a participação do Mercado Livre na cadeia de consumo, já que seus serviços permitiram a efetivação da transação de compra e venda, inclusive com o pagamento do produto pela sua plataforma de pagamento, e que não houve restituição do valor pago, deverá responder de forma objetiva e solidária quanto à devolução do valor dispendido pelos recorrentes. (...)

(Acórdão 1385951, 07047932220218070005, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

27. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

28. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.

29. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

30. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Consta na notificação o prazo para devolução do produto até 24/12/2021.

[2] https://www.mercadolivre.com.br/compra-garantida